Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA. CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO COESO. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. CONFIGURADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, não havendo ilegalidade quando a autorização para ingresso é comprovada.
II – Inviável a absolvição, quando a confissão judicial é corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às demais provas dos autos, formando acervo firme e suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV – Verificado que o réu possui maus antecedentes, bem como que a natureza e quantidade das drogas com ele apreendidas autorizam o recrudescimento da pena, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
V – Em se tratando de agente reincidente e portador de maus antecedentes, inviável a aplicação da causa de redução do art. 33, §4o, da LAD.
VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII – Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, desprovido.